Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-93.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RESGUARDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de acolhimento institucional, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que as crianças permaneçam acolhidas institucionalmente até que seja possível a reintegração familiar ou a colocação em família substituta.
2. Nos termos do artigo 101, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, "o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.”
3. No caso, a par do relatório da equipe técnica, verifica-se que é imprescindível a adesão definitiva da mãe ao tratamento de sua saúde mental para que se possa viabilizar a reintegração das crianças ao convívio familiar.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.